Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento. Causa de aumento.
O depoimento da vítima, harmônico e coerente - que apontou o réu com absoluta certeza, como sendo a pessoa que empunhava arma de fogo no momento do crime, - corroborado pelo reconhecimento pessoal válido - feito na delegacia e confirmado em juízo, e pelas diligências que vincularam o réu ao crime (rastreamento do aparelho celular e relatório do monitoramento eletrônico), são provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Apelação não provida.